Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0729965-73.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS, LAURO TRAMONTINI DESPACHO O autor propôs a presente ação rescisória e ofereceu imóvel como caução prevista no art. 968, inc. II, do CPC. No despacho (id. 62608552) proferido em 27/7/2024, foi concedido ao autor o prazo de 5 dias para recolher a caução prevista no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, diante da impossibilidade de oferta de imóvel para caução para a propositura de ação rescisória. O autor, na petição (id. 62608552) pleiteia a prorrogação de prazo para oferecer caução por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Conforme julgado do STJ transcrito no despacho (id. 62608552), a interpretação do art. 968, inc. II, do CPC exige "inexoravelmente" que a interpretação do dispositivo legal se dê por caução em "dinheiro em espécie". Não admitindo meios alternativos: "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido." (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.) No mesmo sentido, a jurisprudência deste TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 968, II, DO CPC. DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Agravo Interno é tempestivo, porque interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que terminou na sexta-feira após o feriado de carnaval. 2 - O artigo 968, II, do CPC estabelece que cabe ao autor da ação rescisória depositar a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa para que seja convertida em multa, no caso de extinção por inadmissibilidade ou improcedência do pedido, em julgamento unânime. 3 - Determinado por lei que deve ser realizado o depósito de dinheiro, não cabe a substituição por outra modalidade de caução, como fiança bancária ou seguro garantia. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1840371, 07369072920218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a prorrogação de prazo pleiteada. Retornem, os autos, à Secretaria da Câmara para certificar o transcurso do prazo concedido ao autor. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora